Tribunal: STF
Processo: ARE 1403051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. COVID-19. AUSÊNCIA DE VAGAS. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DA PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FALTA DE PROVAS DA INEXISTÊNCIA DE LEITOS E DA MORA DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de conduta omissiva do Estado, incide a teoria subjetiva, que impõe não só a ocorrência de dano, mas também do nexo de causalidade entre o evento danoso e a apontada falha na prestação do serviço público. 2. A responsabilidade civil do Estado pelo custeio da internação em unidade de tratamento intensivo na rede particular de saúde requer que seja comprovada a indisponibilidade de vagas na rede pública e a solicitação ou a inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar. 3. Não restou demonstrada a inexistência de vagas na rede pública ou que a apelante foi incluída na Central de Regulação de Internação Hospitalar, nem que a apelante ou seus familiares buscaram ativamente a obtenção de leito de UTI, nas unidades hospitalares públicas do Distrito Federal, por meio da Defensoria Pública ou de tutela judicial, e que houve a negativa por parte do ente federado no cumprimento do seu dever. Assim, não restaram caracterizadas a falta de leitos, a mora na transferência, nem a omissão do Estado, a ensejar a responsabilidade do Distrito Federal pelas despesas hospitalares, durante o período de internação. 4. Apelação conhecida e não provida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente